Tribunal: TJMT
Processo: 0015567-21.2007.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015567-21.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARRUDA SILVA - CPF: 544.774.411-34 (APELADO), NABBS JUNIOR DA SILVA - CPF: 630.558.301-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Prova insuficiente. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo
apelante
contra sentença que absolveu o
apela
do da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para autorizar a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.
A autoria delitiva não foi demonstrada de forma segura, considerando a inexistência de reconhecimento formal pela vítima e a presença de álibi confirmado por
testemunhas presenciais, sem qualquer apreensão de objetos relacionados ao crime em poder do acusado.

4.
Os depoimentos das testemunhas de defesa foram coesos e confirmaram a permanência do acusado em local diverso durante o horário do crime, enquanto a testemunha de acusação não vinculou diretamente o
apelado
à prática delitiva.

5.
O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição do acusado diante da existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime, em respeito à presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento formal do acusado pela vítima e a existência de álibi corroborado por testemunhas presenciais impedem a condenação penal, diante da dúvida quanto à autoria delitiva. 2. A dúvida razoável impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Pe
nal n.
0015567-21.2007.8.11.0042
, pelo Juízo da
5
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
que absolveu

Pedro Augusto
d
e Arruda Silva

da prática do crime de roubo
majorado
, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova suficiente para condenação
(ID
271501505
– fls. 77/84)
.

O Ministério Público
, nas razões
que
se encontram
no ID
271501520
,

postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime
de roubo, previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código de Processo Penal
, argumentando que “
resta comprovada a inconsistência nas declarações do acusado, bem como das testemunhas arroladas pela defesa, de modo que tornam inseguras as provas testemunhais produzidas, o que fortalece as provas produzidas no curso da investigação
”
.

Nas contrarrazões constantes no ID
271501540
,
o apelado

requer o
desprovimento
deste recurso
, para que seja mantida a sentença absolutória
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
281878385
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID

271501504
– fls. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 04 de novembro de 2007
, por volta das 18h00min, em via pública, na avenida São Sebastião, em frente ao n.º 1592, nesta urbe, o denunciado PEDRO AUGUSTO DE ARRUDA E SILVA, em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, um veículo Toyota Corolla, ano 2006, cor prata, placa KAO-5009, que continha joias no porta-malas, a quantia de mil e cinquenta reais, um cheque no valor de mil, trezentos e vinte e cinco reais, talonários de cheques em branco do Banco do Brasil e Bradesco, todos objetos pertencentes à vítima
Nabbs

Júnoir
da Silva.

Conforme apurado, a vítima
Nabbs
Júnior da Silva havia estacionado o veículo em frente à casa de Cristiane Moraes da Silva, e ao retornar ao automóvel para guardar um anel, foi surpreendido pelo denunciado, na companhia de outro indivíduo não identificado, que anunciou o assalto.

Ato contínuo, a vítima jogou a joia dentro do porta-malas e tentou correr para o
outro lado da rua. Enquanto u
m dos autores apontava a arma em direção a
Nabbs
Júnior, o outro aproximou-se dele e tomou as chaves do automóvel.

A res furtiva não foi recuperada.

A arma do crime não foi apreendida.

[...]
.
Destaques no original

Com efeito, infere-se da sentença absolutória que, embora a materialidade delitiva esteja comprovada, não houve demonstração suficiente da autoria, uma vez que o
apelado
negou qualquer participação desde o início, não foi reconhecido pela vítima e teve seu álibi confirmado por testemunhas ouvidas em juízo, as quais relataram de forma coesa que ele permaneceu no bar durante toda a tarde, saindo apenas quando foi abordado pela polícia, além de destacarem que a motocicleta mencionada sequer chegou a ser conduzida por ele, inexistindo, ainda, qualquer elemento apreendido em seu poder que o vinculasse ao crime, de modo que, diante da fragilidade probatória e das contradições existentes, impôs-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, justificando-se, assim, a absolvição.

Aliás
, no ponto que interessa,
eis
a fundamentação lançada pela magistrada de primeiro grau
(ID 271501505 – fls. 77/84)
:

[...]
Contudo, apesar de comprovada a materialidade do delito, a autoria não restou comprovada, pois os depoimentos colhidos na fase judicial e provas angariadas na fase instrutória foram inconclusivos ao fim destinado de comprovar a autoria do delito imputado ao denunciado. Com efeito, na fase investigativa e na judicial o acusado negou a prática delitiva, dizendo que estava "em um bar em frente a sua residência, cuidado de uma moto para o seu compadre no bar”.

[...]

Conforme todo o exposto acima, após analisar as provas dos autos, seja inquisitorial ou judicial, denota-se inexistir elementos seguros para decretar um pleito condenatório em desfavor do réu.

Como vimos em linhas anteriores, o réu negou qualquer participação no roubo, sendo que com ele nada foi encontrado.

A
vitima

Nabbs
Junior da Silva
não o reconheceu na fase extrajudicial e na judicial deixou de ser ouvido por não ter sido localizado.

A testemunha
Cristiane Moraes da Silva
disse em juízo que presenciou o momento do assalto, mas não apontou o acusado como sendo um dos dois assaltantes que abordaram a
vitima
e levaram o seu carro e demais bens, referindo-se

a

ele como sendo a pessoa que viu "...na esquina de perfil sentado em uma moto preta de capacete e tendo um outro capacete no braço, a quem pediu ajuda durante o assalto e ao invés de
ajuda-la
, funcionou a moto e saiu do local.

O policial
Anderson Bispo Martins
disse em ju
í
zo que o "acusado presente não estava na motocicleta durante a abordagem policial antes de tomarem conhecimento da ocorrência do crime."

Daiane Roma de Almeida
, arrolada pela defesa, devidamente compromissada, foi enfática em dizer que o acusado estava com ela e outras pessoas no bar desde as 14h e o réu só saiu dali quando foi detido e levado pela polícia. Disse, ainda, que a moto pertencia a Fabi
ana, e que o réu emprestou o veí
culo dela, mas não chegou de sair com
o mesmo
.

Valnice
Brito da Silva
, ratificando em
juizo
as declarações da testemunha Daiane, acrescentou que a moto ficou parada a tarde toda próxima ao bar, e que após F
abiane entregar as chaves do veí
culo para o réu a
policia
chegou, de modo que ele sequer saiu com
a mesma
.

A par das provas amealhadas aos autos, tem-se que estas, embora tenham sido aptas para o oferecimento da denúncia e posterior processamento da ação penal, não se mostra eficiente a embasar uma sentença condenatória contra o réu, mormente porque o fato de o réu estar sentado sobre uma moto preta numa esquina próxima ao local do assalto, e haver se negado atender ao pedido da testemunha Cristiane no sentido de prestar
auxilio
a
vitima
, não faz presumir seja ele um dos assaltantes, sobretudo diante da contradição lançada pelos depoimentos das testemunhas Daiane e
Valnice
, as quais afirmaram que no momento da ação criminosa o réu estava com elas e outras pessoas no bar, saindo do local somente no momento em que foi levado preso pela
policia
.

Portanto, é evidente a fragilidade da prova de autoria do delito imputado ao acusado, ante a existência de contradição
nos depoimentos prestados em Juí
zo em relação à autoria delitiva,
somado ao fato de o réu negar o crime e de que com ele nada foi achado.

Assim, diante da ausência de outros elementos de convicção que confiram certeza necessária para uma condenação, a aplicação do
principio
in dubio pro reo cogente.
[...]

Destaques no original.

Apesar das alegações recursais, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, haja vista que não foi possível comprovar, de forma inequívoca, a autoria do roubo majorado imputado ao apelado, sobretudo diante da existência de elementos nos autos que tornam a prova oral controvertida, afastando qualquer certeza quanto à sua efetiva participação no crime descrito na denúncia.

De proêmio, observa-se que, durante a instrução processual, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, foram ouvidas as testemunhas de acusação, policial militar Anderson Bispo Martins
(ID
271501504
, fls. 174/175)
e Cristiane Moraes da Silva
(ID
271501504
, fls. 176/177)
, bem como as testemunhas de defesa, Da
i
ane Roma de Almeida

(ID
271501504
, fls. 234)
e
Valnice
Brito da Silva

(ID
271501504
, fls. 23
3
)
, sendo relevante destacar que a vítima não foi ouvida em juízo por não ter sido localizada, enquanto as testemunhas Jenifer Fernandes da Cruz e Greice Kelly Ferreira da Silva foram dispensadas, tendo o apelado, por sua vez, reafirmado em todos os interrogatórios a negativa de participação no fato delituoso
(ID
271501504
, 10/12
e 139/140)
.

Cumpre destacar que a motocicleta mencionada nos autos não pertencia ao apelado, o qual esclareceu tê-la obtido por empréstimo de seu amigo Wellington, esposo da proprietária Fabiana, sendo tal versão integralmente confirmada pela testemunha Daiane Roma de Almeida, que declarou que o apelado permaneceu no bar em sua companhia e de outras pessoas desde as 14 horas, não tendo sido reconhecido pela vítima em qualquer momento, acrescentando, ainda, que, embora ele tenha solicitado a motocicleta emprestada, não chegou a utilizá-la, pois foi abordado pela polícia antes mesmo de sair do local.

Corroborando essa narrativa, a testemunha
Valnice
Brito da Silva declarou que também se encontrava no bar com o apelado e sua família, destacando
que ele apenas pegou a chave da moto, mas não saiu do local, sendo detido pela polícia logo em seguida.

Por outro lado, a testemunha Cristiane Moraes da Silva, esposa da vítima, relatou em juízo ter visto o apelado na esquina, sentado em uma moto preta, usando capacete e segurando outro capacete no braço. Narrou que chegou a pedir ajuda ao apelado durante o assalto, mas que, ao invés de auxiliá-la, ele teria funcionado a moto e saído do local. Contudo, esse depoimento, por si só, não é suficiente para fixar a autoria delitiva, especialmente porque a própria vítima não reconheceu o apelado em sede extrajudicial e não foi ouvida em juízo.

Vale destacar que, o Ministério Público

fundamentou seu pleito condenatório nos depoimentos colhidos em juízo, embora tenha reconhecido expressamente,
nas razões recursais
(ID
271501520
), que “
as versões contadas se controvertem
”, de modo que
as contradições existentes geram dúvida razoável quanto à autoria, a qual não foi elidida pela instrução criminal.

Em vista disso, o juízo
de origem
acertadamente concluiu que o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que o apelado tenha sido o autor do delito, sobretudo diante das contradições entre os depoimentos e da ausência de reconhecimento formal por parte da vítima.

Des
sa forma
, é imperioso reconhecer que, embora haja indícios de que o apelado possa ter cometido
o roubo
, as provas produzidas durante a instrução criminal são frágeis e insuficientes para condená-lo, sendo certo que nada de concreto veio para estes auto
s para corroborar tal suspeita,
remanescendo da persecução penal dúvida insuperável acerca da autoria delitiva.

É cediço que, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina
que as provas sejam claras e
inequívocas, baseadas em elementos concretos que demonstrem
a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que o sistema penal pátrio atentamente prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, LVII da Constituição Federal, assim redigido:
“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Aliás, antes de integrar a Lei Fundamental da República, o referido princípio era tratado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, sobretudo depois da adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo art.11, item 1, incluiu a garantia segundo a qual
“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa”.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica –, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, também se referiu à matéria no seu art. 8º, item 2, afirmando que
“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa (...)”.

Impende anotar, outrossim, que um dos aspectos do princípio da não culpabilidade diz respeito à insuficiência de prova para a condenação, em razão da qual o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que, no processo penal de um Estado Democrático de Direito, tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado sempre diante de uma situação duvidosa quanto à existência ou não de determinado fato delituoso.

Ademais, é de conhecimento geral que as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a autoria delitiva. Em
outras palavras, a certeza da autoria delitiva, livre de dúvidas, faz-se obrigatória para que o julgador declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa.

Dessa forma, é imperioso concluir que do conjunto probatório encontradiço nestes autos não foi possível aferir, com
a certeza exigida, se o apelado efetivamente praticou o crime que lhe foi imputado, razão pela qual a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Posto isso, em
cons
onância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
mantendo inalterada a sentença que absolveu
Pedro Augusto de Arruda Silva

quanto às imputações do crime de
roubo majorado
(art.
157, §2
º, I e II, do Código Penal)
, nos termos preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025